Tribunal: TJBA
Processo: 8153374-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153374-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEX SANDRO SILVA SANT ANNA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: BANCO BESA S.A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMISTRATIVO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTOU INCAPACIDADE PARCIAL INCOMPLETA DA MÃO E DO PUNHO. REPERCUSSÃO GRAU MÉDIO. VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE SUPERIOR AO DEVIDO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8153374-81.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante

ALEX SANDRO SILVA SANT ANNA

e Apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (e outro).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas
razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator